Tribunal: STF
Processo: RE 165680
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-28
Data de publicação: 1995-04-28

Ementa:
EMENTA:  POLICIAL  MILITAR  DO  ESTADO  DE  SANTA CATARINA.
LICENCIAMENTO  A BEM DA  DISCIPLINA. INVOCAÇÃO DO ESTATUTO DA POLICIA
MILITAR.  AUSÊNCIA   DE  PROCEDIMENTO   ADMINISTRATIVO.  ALEGAÇÃO  DE
CONTRARIEDADE  AOS  INCS.  LIV  E LV  DO  ARTIGO  5.  DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. MATÉRIA PREQUESTIONADA.     .
          O  ato de licenciamento  do recorrente, a bem da disciplina
militar,  com base no Estatuto  da Policia Militar do Estado de Santa
Catarina,  não foi  precedido de  procedimento administrativo  para o
esclarecimento  das  faltas apontadas  como  infrações disciplinares,
capazes  de autoriza-lo, verificando-se completa omissão de defesa. O
Judiciario, mesmo sem entrar no mérito da atuação administrativa, tem
poderes  para examinar o ato sob o prisma do princípio constitucional
do devido processo legal e da ampla defesa.
          Recurso   extraordinário    conhecido   e    provido   para
restabelecer a sentença de primeiro grau que reintegrara o recorrente
na Policia Militar do Estado, com direito ao pagamento de remuneração
que teria percebido durante o afastamento, ressalvada a possibilidade
de  ser realizado  procedimento administrativo,  assegurado o regular
exercício do direito de ampla defesa.